Tribunal: TJMT
Processo: 1035372-39.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035372-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13ª Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO MAXIMUS – FASE 2”. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS DENUNCIADOS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante alega que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória e argumenta que dois codenunciados em situação semelhante à do paciente foram beneficiados com a revogação de suas custódias cautelares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o excesso de prazo da prisão preventiva; e (ii) saber se o paciente faz jus à extensão do benefício concedido a outros denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise do alegado excesso de prazo da prisão preventiva deve considerar a complexidade do feito, o número de réus, a gravidade dos crimes imputados e a diligência do Poder Judiciário. No caso concreto, embora o paciente esteja preso há mais de 480 dias, a tramitação processual se revela compatível com a complexidade da causa, que envolve 16 denunciados, crime de associação para o tráfico, além de diversas diligências e manifestações processuais em curso. Não se verifica inércia estatal ou desídia processual a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

5. A extensão do benefício de liberdade concedido a outros denunciados exige identidade fático-processual entre os acusados. No caso, o paciente ostenta, segundo as investigações, posição de liderança no grupo criminoso, possui condenação definitiva por crimes correlatos apurados na primeira fase da “operação” e foi pivô da deflagração da segunda fase das investigações, o que o distingue substancialmente dos demais beneficiados. Tais elementos, de natureza pessoal e processual, impedem a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal e justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando a persecução penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso. 2. Revogada a prisão preventiva de um acusado, a extensão de tal benefício ao corréu exige demonstração da identidade de sua situação fático-processual”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024128-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 3/9/2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1010565-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24/5/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Clednei Libório Feliciano em favor de Rafael Ravagnani, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, uma vez que o paciente está encarcerado há mais de 480 dias e a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ainda não foi nem sequer recebida.

De resto, argumenta que dois codenunciados em situação semelhante à do paciente foram beneficiados com a revogação de suas prisões preventivas.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 320742387).

Junta documentos (Ids. n. 320742397-320755863).

A liminar foi indeferida (Id. n. 321305364).

Informações foram prestadas pela substituta legal do impetrado (Id. n. 323935390).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus
– Associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei Federal nº 11.343/2006] - Prisão preventiva decretada – 1. Almejada extensão dos efeitos da decisão prolatada na ação penal nº 1013298- 93.2024.8.11.0042, que substituiu a prisão preventiva dos corréus Ygor Vinícius Silva araújo e Alex Benitez Gamarra por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Diversidade de situação fático-jurídica evidenciada – 2. Almejado restabelecimento do
status libertatis
, sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação do sumário de culpa - Impossibilidade - Inexistência de desídia do juiz singular - Aplicação do princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem” (Id. n. 328698880).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Rafael Ravagnani, ora paciente, encontra-se preso preventivamente desde 27 de junho de 2024 por força de decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá no âmbito de apurações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

Cuida-se de investigação apelidada pela autoridade policial como “Operação Maximus – Fase 2”, já de conhecimento desta Câmara, que teve a oportunidade de analisar diversos
habeas corpus
impetrados em benefício de outros investigados, como Ayslan Fernando Moura Matias (
HC
n. 1017218-70.2025.8.11.0000), Eduardo de Souza Campos (
HC
n. 1022749-40.2025.8.11.0000) e Ygor Vinícios Silva Araújo (
HC
n. 1024052-89.2025.8.11.0000).

Diga-se de passagem que o próprio paciente Rafael já teve um
habeas corpus
analisado (e denegado) por este órgão colegiado, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira (
HC
n. 1024891-51.2024.8.11.0000), porém, referido
writ
dizia respeito a título prisional diverso, decorrente da primeira fase da “operação”. Aliás, em relação aos crimes então discutidos (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o paciente já foi condenado, em caráter definitivo, à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.291 dias-multa, no valor unitário mínimo (Ação Penal n. 1017201-39.2024.8.11.0042).

Pois bem.

Como relatado, o impetrante alega que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, uma vez que o paciente está encarcerado há mais de 480 dias e a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ainda não foi nem sequer recebida.

Como se sabe, a análise da alegação de excesso de prazo da prisão preventiva exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se corra o risco de devolver ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

Para a devida contextualização da matéria, reputo necessário trazer à colação as informações prestadas pela substituta legal do impetrado:

“O paciente teve a prisão preventiva decretada em 03/06/2024, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Órgão Ministerial, nos autos da Representação Cautelar n.º 1007885-02.2024.8.11.0042, regularmente cumprida em 25/06/2024.

Referida prisão foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais, no contexto da Operação Maximus – Fase II, diante dos indícios de envolvimento do paciente com os delitos previstos na Lei n.º 11.343/2006.

Em 23/08/2024, o Inquérito Policial n. 1013298-93.2024.8.11.0042 foi encaminhado ao NIPO, instruído com o relatório final (Id. 166734154). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em 16/09/2024 em desfavor do paciente e de outros quinze denunciados, imputando-lhe o delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 – fato 01 (Id. 169289677).

Os autos foram posteriormente redistribuídos à 9ª Vara Criminal em 17/09/2024, e, na mesma data, a d. Juíza declinou da competência em favor desta Vara Especializada, em razão da conexão com a Ação Penal n. 1014862- 44.2023.8.11.0042 (Operação Maximus I).

Na data de 14/11/2024, os autos foram impulsionados pelo r. Juízo Titular, ocasião que, dentre outras diligências, foi determinada a notificação dos denunciados e mantida a prisão preventiva do paciente e demais acusados.

Nesse ínterim, destaca-se que a prisão preventiva do paciente RAFAEL foi reavaliada em diversas oportunidades, sendo o último pedido de soltura indeferido em 01/10/2025 (Id. 209888176). Na ocasião, o pronunciamento judicial ressaltou sua posição de liderança sobressalente na organização criminosa, circunstância que o distingue substancialmente dos demais corréus que obtiveram liberdade, porquanto, conforme consignado na denúncia de Id. 169289677, o referido paciente figura como articulador central da rede criminosa, responsável pela coordenação de fornecedores, distribuidores e logística da associação ilícita, sem olvidar, também, a condenação provisória na primeira fase da operação.

No tocante ao andamento da instrução processual, verifica-se que o feito encontra-se devidamente instruído com as defesas prévias apresentadas pelos denunciados, bem como com as manifestações ministeriais acerca das teses preliminares de nulidade e litispendência suscitadas pelas defesas técnicas.

Assim sendo, após a juntada da manifestação ministerial referente ao pedido de liberdade formulado pela codenunciada Sorrayne Nogueira de Alencar (Id. 211277048), os autos serão conclusos ao Juízo Titular para análise do referido pleito e, na sequência, conforme dispõe o art. 55, § 4º, c/c art. 56, da Lei n. 11.343/2006, para designação de audiência em decorrência do eventual recebimento da denúncia, de acordo com a pauta disponível do magistrado titular.

Ressalte-se, por oportuno, que os autos em questão apresentam elevada complexidade, envolvendo extenso número de denunciados, diversos pedidos defensivos sucessivos, além da necessidade de constante prestação de informações em sede de habeas corpus e de impulsionamento das decisões emanadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Tais circunstâncias, somadas à análise minuciosa exigida pela peça acusatória, justificam o elastério temporal para apreciação da denúncia, que demanda acuidade redobrada diante da natureza e da amplitude da investigação. Com efeito, a apreciação da inicial acusatória exige a avaliação criteriosa das questões preliminares e prejudiciais suscitadas, bem como a cuidadosa análise das perícias relativas à extração de dados telemáticos e a revisão periódica das prisões cautelares decretadas, de modo a garantir a regularidade e a segurança jurídica dos atos processuais” (Id. n. 323935390, pp. 2-3).

Do histórico processual apresentado pela eminente Magistrada, percebe-se, sem dificuldade, que não está caracterizado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Malgrado o paciente esteja preso há mais de 480 dias sem que a denúncia tenha sido formalmente recebida, não se pode ignorar o elevado grau de complexidade da investigação, que envolve múltiplos denunciados (dezesseis ao todo), imputação de crime grave - associação para o tráfico -, além da necessidade de análise de dados telemáticos e exames periciais.

A tramitação processual não se encontra paralisada ou inerte. Ao contrário, observa-se movimentação constante dos autos, com apresentação de defesas prévias, manifestações ministeriais sobre preliminares suscitadas, reavaliações periódicas da prisão preventiva e impulsionamentos judiciais voltados à apreciação de pedidos de liberdade e ao saneamento do feito.

Ademais, segundo a acusação, em tese, o paciente ostenta posição de destaque na suposta associação criminosa, sendo apontado como articulador central da rede ilícita, responsável pela coordenação de fornecedores, distribuidores e logística do grupo, o que justifica maior cautela na análise de sua situação prisional. Soma-se a isso o fato de já possuir, como mencionado, condenação definitiva por crimes correlatos, oriundos da primeira fase da “operação”, circunstância que reforça sua periculosidade concreta e a necessidade de manutenção da medida extrema.

É certo que a prisão preventiva não pode se converter em antecipação de pena, tampouco subsistir indefinidamente sem respaldo em fundamentos válidos. Todavia, no presente caso, não se vislumbra desídia estatal ou morosidade injustificada, mas sim um processo de elevada complexidade, que demanda tempo compatível para sua adequada instrução e julgamento, especialmente diante da multiplicidade de denunciados e da gravidade dos fatos apurados.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A complexidade da ação penal pode justificar maior tempo de custódia provisória sem configurar excesso de prazo” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024128-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 3 de setembro de 2025).

“Tratando-se de feito de rito especial, que envolve a pluralidade de acusados [três] com advogados distintos, afasta-se a alegação de
excesso
de
prazo
da prisão provisória, sobretudo quando há movimentação constante e regular” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1010565-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 24 de maio de 2024).

De resto, o impetrante argumenta que dois codenunciados em situação semelhante à do paciente, quais sejam, Ygor Vinícios e Alex Benitez Gamarra, foram beneficiados com a revogação de suas prisões preventivas.

Com efeito, observa-se que, no julgamento do
HC
n. 1019697-36.2025.8.11.0000, esta Câmara concedeu a ordem para estender, a Alex, um benefício que fora concedido a Ygor Venícios pelo próprio Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a saber, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas. Confira-se a ementa daquele acórdão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DE
WRIT
ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. POSSIBILIDADE. CORRÉU EM SEMELHANTE SITUAÇÃO BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2.
Os impetrantes alegam que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual de um corréu que teve sua prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares
. Acrescentam que não há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a segregação provisória do paciente. Argumentam, ainda, que está caracterizado o excesso de prazo da prisão preventiva, dado que o paciente está encarcerado há mais de 11 meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o paciente se encontra, de fato, na mesma situação fático-processual que o corréu beneficiado, pelo próprio juízo processante, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas; (ii) saber se não houve contemporaneidade entre os fatos em apuração e a decretação da prisão preventiva; e (iii) verificar se está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional já foi enfrentada e rechaçada por este Tribunal de Justiça no julgamento de
habeas corpus
previamente impetrado em favor do paciente. Logo, em razão da evidente reiteração de pedido e de causa de pedir, não se conhece do
writ
nesse particular.

5.
A concessão de medidas cautelares aos corréus em situação fático-processual equivalente impõe ao Poder Judiciário o dever de estender o mesmo benefício ao paciente, sob pena de afronta à igualdade constitucional
.

6.
O paciente preenche requisitos objetivos e subjetivos semelhantes aos dos corréus — já apresentou defesa preliminar, comprovou residência fixa e demonstrou vínculo laboral —, tornando idônea a substituição da prisão por medidas menos gravosas
.

7.
A decisão de indeferir o benefício ao paciente foi genérica, sem demonstrar risco atual ou elementos novos que justifiquem distinção de tratamento frente aos demais envolvidos no mesmo processo
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, concedido em parte, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas mesmas medidas cautelares impostas ao corréu
.

Teses de julgamento:
‘1. Não se conhece da ação de
habeas corpus
em relação a pedidos e causas de pedir já rejeitados pelo Tribunal em julgamento de
writ
anterior. 2.
À luz do princípio da isonomia, é impositiva a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o acusado se encontra em situação fático-simular idêntica ou mais favorável que a de corréu a quem tenha sido concedido o mesmo benefício
’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
; CF/88, art. 5º, I; CPP, art. 282, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021702-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 25/7/2025” (destaquei).

Após a publicação do acórdão, Rafael e o também denunciado Luiz Guilherme Dias Ferreira pleitearam, naqueles mesmos autos, a extensão do benefício concedido a Alex, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Todavia, em decisão proferida em 5 de setembro último, pontuei o seguinte:

“No que diz respeito aos requerimentos formulados por Rafael e Luiz Guilherme, entendo que, apesar de ambos pedirem que a extensão dos efeitos da ordem concedida por este Tribunal a Alex se dê
nestes autos
e em caráter
monocrático
, tal pretensão deve primeiramente ser endereçada ao Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e, em caso de indeferimento por parte de Sua Excelência, devem ser impetrados novos
habeas corpus
perante esta Corte Estadual, a serem regularmente processados com a requisição de informações ao eminente Magistrado e oitiva do Ministério Público do Estado de Mato Grosso” (Id. n. 311930878 dos autos do
HC
n. 1019697-36.2025.8.11.0000).

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora foi instada a deliberar acerca da questão, e, conquanto tenha revogado as prisões preventivas de Luiz Guilherme e de Vitor Manoel Tenório Carneiro, houve por bem manter a custódia cautelar de Rafael,
in verbis
:

“
I – Da revogação da prisão preventiva dos acusados LUIZ GUILHERME e VITOR MANOEL:

Analisando os autos e comparando as condições pessoais dos denunciados
LUIZ GUILHERME e VITOR MANOEL
com os réus já agraciados no 1º e 2º Graus com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, entendo que, em sintonia com o parecer ministerial, merecem a extensão do referido benefício.

Embora não se despreze a gravidade da conduta delitiva narrada na denúncia em desfavor de
LUIZ GUILHERME e VITOR MANOEL,
estes se encontram em situação pessoal idêntica, senão mais favorável, que os réus
YGOR VINICIOS SILVA ARAUJO
e
ALEX BENITEZ GAMARRA
.

Registre-se, ainda, que os denunciados
LUIZ GUILHERME e VITOR MANOEL
são primários, não possuindo condenações definitivas, e que, dentro da organização criminosa, ocupam protagonismo de menor destaque, tendo sido denunciados apenas pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas (FATO 1).

Destarte, torna-se indispensável a aplicação do disposto no art. 580 do CPP:
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

[...]

II – Da manutenção da prisão preventiva do acusado RAFAEL RAVAGNANI.

Por outro lado, a mesma sorte não assiste ao acusado
RAFAEL RAVAGNANI
, como bem destacou o representante do Ministério Público quanto à necessidade de manutenção da sua prisão cautelar.

Digo isso porque a situação fático-processual do denunciado
RAFAEL RAVAGNANI
é absolutamente diversa e mais gravosa, o que se extrai pela complexidade da sua atuação e protagonismo dentro do contexto da organização criminosa.

Primeiramente,
RAFAEL RAVAGNANI
foi recentemente condenado nos autos da
Operação Maximus I
. Não se pode olvidar que o conteúdo da extração de dados telemáticos do seu celular, deferida no bojo da Operação Maximus I, ensejou a segunda fase das investigações da presente operação, denominada Operação Máximus II, demonstrando a continuidade delitiva e a persistência do denunciado na prática criminosa, mesmo após a primeira investigação.

Somado a isso, diferentemente dos acusados ALEX e YGOR, o réu RAFAEL possui posição de liderança sobressalente na organização criminosa. Consoante a denúncia lançada no Id. 169289677, o referido denunciado figura como articulador central da rede criminosa, tanto que os demais acusados se relacionavam diretamente com ele para, de forma associativa, praticarem o tráfico. Além disso, ele possuía controle sobre fornecedores, distribuidores e logística da organização.

Em síntese, a manutenção da prisão cautelar de Rafael Ravagnani é imperiosa e necessária.

As provas e fatos apresentados — a
condenação anterior
na Operação Maximus I, a
continuidade delitiva
demonstrada pela deflagração da segunda fase da investigação a partir de dados de seu próprio celular, e sua
posição de liderança e articulação central
no esquema criminoso — atestam seu
elevado grau de periculosidade
e o
risco de reiteração criminosa
.

Trata-se, portanto, de um acusado com
evidente contumácia criminosa
, cuja soltura representaria um sério
risco à ordem pública
, especialmente considerando sua capacidade comprovada de reestruturar a rede de tráfico e manter o controle logístico da organização.

A distinção de sua situação fático-processual em relação aos demais corréus atualmente em liberdade é clara, justificando a
medida extrema
e, por isso, a
manutenção da custódia cautelar
é medida que se impõe.

Desse modo, persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique a soltura do acusado, sobretudo por não preencher os requisitos para extensão do beneficio na forma do art. 580 do CPP, INDEFIRO o pedido defensivo e, via de consequência,
MANTENHO
a prisão preventiva de
RAFAEL RAVAGNANI
” (Id. n. 209888176 dos autos do Inquérito Policial n. 1013298-93.2024.8.11.0042; destaques no original).

Nota-se que o impetrado enfatizou que Rafael ostenta posição de liderança destacada no grupo criminoso; ademais, diferentemente dos codenunciados mencionados, o paciente já possui condenação definitiva por crimes apurados na primeira fase da mesma “operação”, circunstância que evidencia sua contumácia delitiva e reforça o risco concreto de reiteração criminosa.

A própria deflagração da segunda fase da “Operação Maximus” decorreu da análise de dados extraídos do aparelho celular do paciente, o que, como demonstra sua persistência na prática criminosa mesmo após a primeira investigação, revelando grau de periculosidade superior ao dos demais acusados que obtiveram liberdade.

Portanto, os fundamentos que ensejaram as solturas de Ygor Vinícios, Alex, Luiz Guilherme e Vitor Manoel não se aplicam ao paciente Rafael, por se tratar de elementos de caráter pessoal e circunstâncias processuais substancialmente distintas.

Assim, ausente identidade fático-processual e não preenchidos os requisitos legais para extensão do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido.

Destarte, não se verifica, por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025